Tribunal: TJDFT
Processo: 0724730-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.

1. Se a penhora de percentual da remuneração do devedor pode prejudicar a sua subsistência digna, não há como se invocar a moderna jurisprudência do STJ, que vem mitigando, em casos excepcionais, a norma constante do art. 833, inciso IV, do CPC e admitindo a referida penhora, na folha de pagamento, mesmo em se tratando de verbas não alimentares.

2. Recurso conhecido e não provido.